Tribunal: STF
Processo: Pet 9338
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM INQUÉRITO. INVESTIGADO COM PRERROGATIVA DE FORO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. SIMILITUDE FÁTICA QUE BENEFICIA COINVESTIGADO. EXTENSÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO.



    1. De acordo com entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal, o trancamento de inquérito, contra a manifestação do órgão acusador, é medida excepcionalíssima, justificando-se somente em casos de evidente constrangimento ilegal.



    2. Decorre da garantia à razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, limitação temporal à tramitação do inquérito, consideradas as peculiaridades dos fatos sob apuração quanto à extensão e complexidade.



    3. No caso, o inquérito foi deflagrado perante o Supremo Tribunal Federal em 14.6.2016 tendo por objeto a apuração de supostos repasses vantagens indevidas a agentes políticos vinculados ao então denominado Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), por sociedades empresárias congregadas no contexto da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.



    4. Em relação aos investigados investidos em cargos aos quais a Constituição Federal designou o Supremo Tribunal Federal como autoridade judiciária competente ao processo de responsabilização criminal, a Procuradoria-Geral da República não se desincumbiu do ônus de demonstrar a necessidade de prosseguimento das investigações, mesmo após longo período de tramitação que, no caso, a despeito da complexidade dos fatos, desborda a razoabilidade.



    5. O Poder Judiciário não está vinculado à compreensão do Ministério Público Federal a respeito da persistência, ou não, dos fundamentos que ensejaram a instauração de inquérito, podendo, sendo o caso, arquivá-lo.



    6. Possibilidade de extensão dos efeitos da decisão a coinvestigado também detentor de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.



    7. Agravo regimental provido para determinar o arquivamento parcial do inquérito exclusivamente em relação ao investigado José Renan Vasconcelos Calheiros, com expressa ressalva ao art. 18 do Código de Processo Penal, estendendo-se os efeitos da decisão ao investigado Jader Fontenelle Barbalho.